Tribunal: TJSP
Processo: 2219275-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos autores, ora agravantes, bem como o diferimento das custas para o final do processo, determinando-lhes o recolhimento das custas devidas, na forma da lei, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Insurgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos autores, ora agravantes, bem como o diferimento das custas para o final do processo, determinando-lhes o recolhimento das custas devidas, na forma da lei, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Gratuidade da justiça que deve ser indeferida. Diferimento das custas para o final julgamento da lide. Pretensão dos agravantes que não encontra amparo na lei que regulamenta a matéria. Art. 5o da Lei no 11.608/2003. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.